Tribunal: TJDFT
Processo: 0751801-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751801-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDA ROSEMARY BASSO AGRAVADO: GERALDO HELIO BARBOSA, VANIA LUCIA BARBOSA D E C I S Ã O O artigo 144 do CPC prevê as hipóteses de impedimento do magistrado. A referida norma tem por escopo garantir às partes que a lide será resolvida por juiz isento e imparcial. Por se tratar de matéria de ordem pública, o impedimento prescinde a instauração de incidente e deve ser declarado de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, pois conforme previsão do artigo 966, inciso II, do CPC, rescinde até mesmo decisões já transitadas em julgado. Assim, analisando os autos detidamente, verifico que atuei no presente feito, em primeiro grau de jurisdição, conforme decisão proferida no ID no. 39407304 dos autos originários. Com essas considerações, declaro-me impedido para atuar nesta ação, porquanto atuei em primeiro grau de jurisdição. Determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma, para adoção das providências pertinentes, a fim de que o presente recurso seja redistribuído. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador